Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735733-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MANOEL MOREIRA DE PINHO JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, BANCO CSF S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, ITAU UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCARD S.A., BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A, BANCO DO BRASIL SA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.024, §3°, do Código de Processo Civil, conheço os Embargos de Declaração opostos como Agravo Interno. À Secretaria para retificar a autuação. Intime-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementar suas razões recursais. Após, dê-se vista para contrarrazões à parte embargada. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator